Tribunal: CARF
Processo: 10580.720030/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720030/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.780 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ROBERIO CASSIO RIBEIRO NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, a comprovar a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento e não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
aplica-se presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte provar as origens dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 178/188 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720030/2008-71
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720030/2008-71

manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
ano-calendário 2004 e 2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 5 a 11, no
qual é cobrado o imposto de renda pessoa física (IRPF), relativamente aos anos-
calendário de 2004 e de 2005, no valor de R$ 104.207,46, acrescido de multa de
lançamento de ofício e de juros de mora, calculados até 28/12/2007, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 213.950,54.
2. Foi expedido o termo de início de fiscalização de fls. 28 a 29 em 20/12/2006, pelo
qual foi solicitado ao contribuinte que apresentasse, em relação aos anos-calendário de
2004 e de 2005, extratos de todas as contas bancárias.
3. Após solicitar prorrogação de prazo (fls. 30), o contribuinte apresentou por meio da
carta resposta de fls. 31 os extratos das contas mantidas junto ao Banco do Brasil (fls.
32 a 78) e ao Bando Bradesco (fls. 79 a 91).
4. Novos termos de intimação foram enviados ao contribuinte – termo no 001 (fls. 92),
termo no 002 (fls. 137 a 138) e termo no 003 (fls. 154 a 156) contendo demonstrativos
dos valores depositados nas contas bancárias.
Como enquadramento legal são citados, entre outros, os seguintes dispositivos: art. 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 849 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999.
5. Em atendimento foram prestadas informações e apresentados documentos, anexados
às fls. 102 a 136, 140 a 153 e 158 a 164, contendo justificativa de parte dos valores
depositados associados a verbas recebidas da Câmara dos Deputados.
6. A autoridade fiscal procedeu à lavratura do auto de infração em virtude de ter sido
constatada a seguinte infração, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais
de fls. 5 a 11 e termo de verificação fiscal de fls. 12 a 14:
6.1 omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada (omissão no valor de R$ 221.869,00, fato gerador em 31/12/2004; omissão
no valor de R$ 157.067,22, fato gerador em 31/12/2005).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
7.Ciência do lançamento em 25/02/2008 conforme aviso de recebimento de fls. 168.
8. Não concordando com a exigência o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
169 a 176, alegando em síntese:
8.1 – que a movimentação bancária não influi em sua receita, pois devem ser
considerados os fluxos de caixa nos doze meses dos anos de 2004 e de 2005, muito
superiores aos valores considerados como depósitos de origem não comprovada (R$
221.869,00 para 2004 e R$ 157.067,00 para 2005), conforme demonstrado abaixo:
Ano-calendário de 2004
Renda declarada: R$ 257.430,00 + R$ 3.691,00 + R$ 9.467,00
Saldos bancários e de caixa: R$ 1.693,00
Venda de bens: R$ 90.000,00 + R$ 4.200,00
Renda líquida do cônjuge: R$ 53.298,00
= Movimentação anual das entradas: R$ 419.779,00
Ano-calendário de 2005
Renda declarada: R$ 231.250,00 + R$ 9.605,00
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720030/2008-71

Saldos bancários e de caixa: R$ 15.000,00
Venda de bens: R$ 210.000,00
Renda líquida do cônjuge: R$ 91.567,00
= Movimentação anual das entradas: R$ 557.422,00
8.2 – que não foram consideradas as transferências entre contas;
8.3 – que também não foram considerados os saldos mensais que se agregam aos saldos
do mês seguintes como já exposto em acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda;
8.4 – que não foram excluídos os rendimentos já declarados, tributáveis, isentos ou
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva, caracterizando o bis in idem em razão da
duplicidade de exigência sobre os mesmos fatos geradores.
Transcreve jurisprudência administrativa em favor de sua alegação;
8.5 - que a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 e no art. 849 do
RIR/99 não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sem considerar as condições
concretas do contribuinte, tais como o lapso de tempo entre os fatos e a intimação fiscal,
as dificuldades para obtenção de documentos que não são de conservação obrigatória;
8.6 – que a pessoa física não é obrigada a manter contabilidade tal qual as pessoas
jurídicas, a exemplo do livro caixa, e dos livros diário e razão.
Que a exigência de apresentação de tais documentos, sob denominação de
‘documentação hábil e idônea” caracteriza cerceamento ao direito de defesa;
8.7 que não mais possui o documento – via de transferência do DUT ou certificado
Renavan relativo à venda a moto por R$ 4.200,00, como ocorre na maior parte das
vezes com o vendedor de veículos;
8.8 – que não foi considerada a declaração retificadora do ano-calendário de 2004,
apresentada em 24/11/2005, na qual constam rendimentos líquidos de aluguéis no valor
de R$ 12.940,00 recebidos do Sr. Marcos Tulio por conta e ordem do inquilino Antonio
da Silva Barreto Filho (R$ 15.000,00) deduzidos da comissão paga à Goche
Empreendimentos Imobiliários Ltda (R$2.060,00);
8.9 – por fim, requer o acolhimento da impugnação para realização da justiça.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. AMPLA DEFESA.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720030/2008-71

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa somente pode ser
declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja,
somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 17/07/2012 (fl. 204),
apresentou o recurso voluntário de fls. 192/202 alegando em apertada síntese: a) quebra de sigilo
bancário (argumento novo); e b) critério temporal do depósito bancário (parte é argumento
novo).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-me como
razão de decidir:
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada
18. Contra o contribuinte foram apuradas omissões de rendimentos relativas aos anos-
calendário de 2004 e de 2005 nos valores de R$ 221.869,00 e de R$ 157.067,22,
respectivamente, decorrentes da constatação de depósitos bancários de origem não
comprovada ocorridos nas contas de no 279.7461 e no 269.7467, ambas da agência
35963 do Banco do Brasil (fls. 15 e 16) e no 20.6083 da agência 35718 do Banco
Bradesco (fls. 17).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720030/2008-71

18.1 O lançamento foi realizado sob a égide do art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
que com as alterações posteriores assim dispõe:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
19. Em sua defesa o contribuinte não contesta a titularidade das contas bancárias acima
mencionadas, argumentando todavia:
19.1 que não foi considerada a declaração retificadora do ano-calendário de 2004,
apresentada em 24/11/2005.
19.2 que também não foram considerados os saldos mensais que se agregam aos saldos
dos meses seguintes como já esposado em acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
19.3 que a movimentação bancária não influi em sua receita, pois devem ser
considerados os fluxos de caixa nos doze meses dos anos de 2004 e de 2005, muito
superiores aos valores considerados como depósitos de origem não comprovada (R$
221.869,00 para 2004 e R$ 157.067,00 para 2005), conforme demonstrado abaixo:
“Ano-calendário de 2004
Renda declarada: R$ 257.430,00 + R$ 3.691,00 + R$ 9.467,00
Saldos bancários e de caixa: R$ 1.693,00
Venda de bens: R$ 90.000,00 + R$ 4.200,00
Renda líquida do cônjuge: R$ 53.298,00
= Movimentação anual das entradas: R$ 419.779,00
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720030/2008-71

Ano-calendário de 2005
Renda declarada: R$ 231.250,00 + R$ 9.605,00
Saldos bancários e de caixa: R$ 15.000,00
Venda de bens: R$ 210.000,00
Renda líquida do cônjuge: R$ 91.567,00
= Movimentação anual das entradas: R$ 557.422,00”
19.4 – que não foram consideradas as transferências entre contas;
19.5 que não foram excluídos os rendimentos já declarados, tributáveis, isentos ou
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva, caracterizando o bis in idem em razão da
duplicidade de exigência sobre os mesmos fatos geradores. Cita, nesse sentido, os
rendimentos líquidos de aluguéis no valor de R$ 12.940,00 recebidos do Sr. Marcos
Tulio por conta e ordem do inquilino Antonio da Silva Barreto Filho (R$ 15.000,00)
deduzidos da comissão paga à Goche Empreendimentos Imobiliários Ltda
(R$2.060,00);
19.6 que a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 e no art. 849 do
RIR/99 não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sem considerar as condições
concretas do contribuinte, tais como o lapso de tempo entre os fatos e a intimação fiscal,
as dificuldades para obtenção de documentos que não são de conservação obrigatória;
19.7 – que a pessoa física não é obrigada a manter contabilidade tal qual as pessoas
jurídicas, a exemplo do livro caixa, e dos livros diário e razão. Desse modo, não mais
possui o documento – via de transferência do DUT ou certificado Renavan relativo à
venda a moto por R$ 4.200,00, como ocorre na maior parte das vezes com o vendedor
de veículos.
20. No que se refere à alegação de não ter sido considerada a declaração retificadora do
ano-calendário de 2004, apresentada em 24/11/2005, tal fato não corresponde à
realidade, uma vez que a mencionada declaração está anexada ao processo às fls. 20 a
23.
20.1 Do exame do auto de infração constata-se que a fiscalização considerou, na
apuração do imposto suplementar a pagar no ano-calendário de 2004 (fls. 9), a base de
cálculo já declarada pelo sujeito passivo, no valor de R$ 229.859,01, como informada
da declaração de ajuste anual retificadora de fls. 20 a 23.
20.2 Deve ser afastada, portanto, esta alegação da defesa.
21. A defesa requer sejam excluídos em cada mês, os saldos mensais apurados no mês
anterior, para que se agreguem aos saldos dos meses seguintes, afirmando que esse é o
entendimento do 1o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
21. 1 Vale esclarecer que o então Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal, publicou súmula contendo entendimento
diametralmente oposto àquele exposto pela defesa, como se pode ler abaixo:
no 30: Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem
para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
21.2 – Ademais, o próprio texto da lei, mais precisamente o §1o do art. 42 da Lei no
9.430/1996 afirma que o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
21.3 – Concluindo, não há como acatar esta alegação do contribuinte, posto que
contrária à lei e à jurisprudência.
22. O contribuinte alega ainda que os fluxos de caixa representados pelo somatório dos
ingressos – rendimentos próprios e do cônjuge, saldos em caixa e bancários pre-
existentes e rendas da venda de bens nos anos de 2004 e de 2005, foram muito
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720030/2008-71

superiores aos valores considerados como depósitos de origem não comprovada, o que
demonstraria que auferiu renda suficiente para suportar sua movimentação bancária.
Afirma também que devem ser excluídos os valores relativos aos rendimentos líquidos
de aluguéis (R$ 12.940,00), à venda da moto por R$ 4.200,00 e às transferências entre
contas.
22.1 O caput do 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
22.2 Como é a própria lei, definindo que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, e não meros indícios
de omissão, não há obrigatoriedade de se estabelecer o nexo causal entre cada depósito
e o fato que represente omissão de receita.
22.3 A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos (empréstimos,
transferências interbancárias, etc). Trata-se, entretanto, de presunção relativa, passível
de prova em contrário.
22.4 O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser
comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta bancária
de terceiros. Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em contrário, o que
se deposita na conta de determinado titular a ele pertence. O raciocínio foi exposto com
clareza por Antônio da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal” (Editora
Saraiva, 1993, pág. 311):
“O fato de alguém depositar em banco uma quantia superior à declarada é indício de
que provavelmente depositou um valor relativo a rendimentos não oferecidos à
tributação. Se o depositante não logra explicar que esse dinheiro é de outrem, ou tem
origem em valores não sujeitos à tributação, este indício levará à presunção de
omissão de rendimentos à tributação.”
22.5 – Enfim, o art. 42 da Lei no 9.430/1996 contém uma presunção legal, como acima
referido. Dessa forma, provada a ocorrência do fato presuntivo – a existência de
depósitos bancários de origem não justificada – provado estará o fato presumido – a
omissão de rendimentos. Afastada portanto a questão suscitada pelo defendente.
22.6 – Reitere-se que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 determina que sejam considerados
rendas omitidas os valores creditados em contas bancárias que não correspondam a
rendimentos já sujeitos à tributação, ou a valores considerados não tributáveis.
22.7 – No curso da ação fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar documentos e
esclarecimentos, tendo fornecido elementos que foram devidamente considerados pela
fiscalização para fins de exclusão dos valores sujeitos à comprovação da origem, tudo
conforme fls. 28 a 29, às 32 a 91, às fls. 92, às fls. 102 a 164.
22.8 Como descrito às fls. 12 do termo de verificação fiscal, foram excluídos da
apuração dos depósitos de origem não comprovada os seguintes valores:
Da conta corrente no 279.7461, agência 35963 do Banco do Brasil, houve exclusão de:
(i) depósitos provenientes do pagamento de verba indenizatória pela Câmara dos
Deputados com base no Ato da Mesa no 62/2001;
Da conta corrente no 269.7467, agência 35963 do Banco do Brasil, houve exclusão de:
(i) depósitos provenientes de ressarcimentos de transporte aéreo, telefone e postagens
pagos pela Câmara dos Deputados;
(ii) transferências entre contas de mesma titularidade, oriundas da conta 279.7461,
agência 35963 do Banco do Brasil e da conta 20.6083, agência 35718 do Banco
Bradesco;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720030/2008-71

Da conta corrente no 20.60837, agência 35718 do Banco Bradesco, houve exclusão de:
(i) proventos pagos pela Caixa de Previdência Parlamentar;
(ii) transferências entre contas de mesma titularidade, oriundas da conta 279.7461,
agência 35963 do Banco do Brasil.
22.9 – Conclui-se, assim, que a fiscalização excluiu da apuração os valores
correspondentes a depósitos de origem comprovada, isto é, quando associados a
transferências entre contas de mesma titularidade e a rendimentos já submetidos à
tributação ou isentos.
23. O contribuinte alega ainda que devem ser excluídos R$ 12.940,00 referentes a
rendimentos de aluguéis recebidos do Sr. Marcos Tulio por conta e ordem do inquilino
Antonio da Silva Barreto Filho (R$ 15.000,00) deduzidos da comissão paga à Goche
Empreendimentos Imobiliários Ltda (R$2.060,00).
23.1 Em exame aos extratos bancários localiza-se, às fls. 86, registro de depósito em
dinheiro (documento 0313170), na conta corrente no 20.60837, agência 35718 do Banco
Bradesco, no valor de R$ 6.420,00, em 13/12/2004, efetuado por Marco Tulio da Silva
Lopes.
23.2 Acerca deste mesmo depósito o contribuinte havia afirmado, por meio da carta
resposta de fls. 103 que “Com relação ao documento no 313170, Banco Bradesco S.A,
feita por Marcos Túlio prestando um favor pessoal, refere-se ao Rendimento Recebido
de Pessoa Física , conforme Declaração Pessoa Física do mesmo ano”
23.3 Todavia, ao contrário do que afirma o impugnante, a quantia de R$ 6.420,00 não
consta de sua declaração de ajuste anual retificadora do ano-calendário de 2004, pois
nada foi declarado a título de rendimentos recebidos de pessoas físicas em dezembro de
2004, seja em razão de aluguéis, seja em razão de ‘favor pessoal’, como se verifica às
fls. 21.
23.4 – Assim, não é possível excluir o depósito no valor de R$ 6.420,00, efetuado em
13/12/2004, sob alegação de que corresponderia a rendimento já submetido à tributação,
quando não há registro de nenhum valor tributável na declaração de ajuste anual
correspondente.
24. Aduz o impugnante que o depósito no valor de R$ 4.200,00 deve ser excluído por se
tratar de recebimento decorrente da venda de moto. Afirma não possuir a via de
transferência do DUT ou o certificado Renavan por não mais dispor desses documentos,
como usualmente ocorre com as pessoas físicas que não são obrigadas a manter
escrituração.
24.1 Às fls. 43 constata-se o crédito no valor de R$ 4.200,00 efetuado em 22/07/2004,
na conta corrente no 269.7467, agência 35963 do Banco do Brasil, com histórico
“Depós. Online”.
24.2 Note-se que às fls. 140 o contribuinte havia informado, em 26/09/2007, à
fiscalização que “estou aguardando do DETRANBA,documentação que comprova a
venda da mesma”, sendo que o auto de infração foi lavrado em 10/01/2008 (fls. 6), mais
de três meses depois, sem apresentação do referido documento.
24.3 Também por ocasião da impugnação, interposta em 24/03/2008 (fls. 169), não foi
fornecido o documento que comprovaria a venda da moto e o pagamento do preço.
24.4 Enfim, não havendo qualquer documento relativo a esta operação, não há como
considerar que o valor de R$ 4.200,00 corresponde a recebimento pela alienação de
bem, seja uma moto ou qualquer outro.
25. Saliente-se que a sistemática de lançamento com base em valores de depósitos
bancários de origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que emitiu entendimento no sentido de que os depósitos bancários presumem-se
rendimentos omitidos, caso o titular da conta não comprove que correspondem a valores
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720030/2008-71

já submetidos à tributação ou a valores não-tributáveis, conforme se depreende da
seguinte Súmula:
Súmula no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
26. No curso da ação fiscal o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos
depósitos ocorridos nos anos-calendário de 2004 e de 2005 relacionados
individualizadamente por meio de termos de intimação termo no 001 (fls. 92), termo no
002 (fls. 137 a 138) e termo no 003 (fls. 154 a 155), contendo demonstrativos dos
valores depositados nas contas bancárias conforme planilhas de fls. 93 a 98 e de fls. 155
a 156.
27. Constam do auto de infração, aditivamente, às fls. 15 a 18, o “demonstrativo de
depósitos bancários de origem não comprovada”, contendo relação individualizada dos
valores.
28. O § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece categoricamente que, para efeito
de determinação da receita omitida, os créditos deverão ser analisados individualizadamente.
29. Ou seja, cada depósito de origem não comprovada será considerado como receita
omitida, de tal sorte que a omissão de rendimentos, em determinado período, deve
corresponder à soma de todos os depósitos de origem não comprovada. Ao contribuinte,
para fins de afastar a infração, cabe apresentar comprovação documental para cada um
dos depósitos individualizadamente.
30. Como já exposto, o impugnante não apresentou, seja no curso da ação fiscal, ou em
fase impugnatória, documentação ou mesmo uma indicação da origem individualizada
de quaisquer dos créditos de origem não comprovada.
31. Deve ser enfatizado que o caput do referido artigo determina que a comprovação
quanto à origem dos depósitos deve se dar mediante a apresentação de “documentação
hábil e idônea”, que não pode ser substituída por meras alegações, como ocorreu no
presente caso.
32. Assim, a ocorrência do fato gerador decorre da presunção legal estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/1996. Verificada a ocorrência de depósitos bancários cuja origem
não foi devidamente comprovada pelo contribuinte, é certa também a ocorrência de
omissão de rendimentos à tributação, cabendo ao sujeito passivo o ônus de provar a
irrealidade das imputações feitas. Ausentes esses elementos de prova, resulta procedente
o feito fiscal.
Sendo assim, nada prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720030/2008-71

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital